Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE SIM SWAP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. ART. 14 DO CDC. PLANO DE CHIP ALTERADO SEM ANUÊNCIA E CONHECIMENTO DO AUTOR. INVASÃO DE APLICATIVO BANCÁRIO. OPERAÇÕES CONTESTADAS PELA AUTORA. SÚMULA 497 DO STJ. ART. 373, II, DO CPC. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Banco contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistentes as operações via PIX realizadas no cartão de crédito da autora, no valor de R$7.258,50, e condená-lo a revisar a fatura do cartão de sua titularidade com vencimento de 02/2024, reemitindo-a no valor de R$1.666,68. Em suas razões, defende a ausência de conduta dolosa ou culposa e de pressupostos para reconhecimento da responsabilidade civil. Afirma que as operações foram feitas com uso de senha pessoal. Aduz quanto a inexistência de ato ilícito. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, id. 60464946. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Em síntese, narra a autora que no dia 12/01/2024, terceiro, se passando pela titular da linha, solicitou a mudança de titularidade perante a empresa telefônica, ficando sem acesso ao aplicativo do Banco. Aduz que no dia seguinte teve ciência das operações realizadas em sua conta corrente pelos fraudadores, e que registrou o Boletim de Ocorrência.
5. O golpe conhecido como sim swap ocorre quando terceiro fraudador entra em contato com a operadora de telefonia solicitando a troca do chip de determinado cliente, provocando a desativação do chip original do dono da linha, e permitindo que o golpista assuma o controle do número telefônico. Com isso, o fraudador consegue acessar e modificar as contas do titular, sejam elas em redes sociais ou até mesmo bancárias, por meio de recebimento de SMS no número original do dono da linha.
6. Neste contexto, destaca-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
8. Com base nos pressupostos destacados acima, observa-se que a concretização do golpe SIM Swap ocorre devido a falha na prestação de serviços da operadora telefônica, que realizou a troca do chip sem adotar as precauções necessárias, relativas à identificação do proprietário da linha. Isso caracteriza um problema interno da operadora, que deve investir na segurança de seu sistema para impedir que golpistas causem prejuízos aos clientes. Portanto, esta responde objetivamente pelos danos sofridos pelo autor, restando clara a falha na segurança.
9. No que concerne à responsabilidade do banco, destaca-se que se o golpe resulta na invasão de aplicativos bancários, sendo que a instituição financeira também é responsável pelos danos sofridos pelo cliente, uma vez que também se trata de uma falha interna. Portanto, a responsabilidade do banco advém do fato de que a instituição financeira ré não comprovou que os lançamentos impugnados foram efetivamente realizados pela autora ou por pessoa que ela tenha autorizado a fazê-lo.
10. Desta maneira, tendo ainda em vista que o recorrente não logrou êxito em demonstrar que as transações contestadas foram realizadas pela autora/titular da conta (Art. 373, II, do CPC) e restando caracterizada a falha no sistema de segurança do Banco, não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima. Portanto, é impositiva a confirmação da sentença por seus próprios fundamentos.
11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.